Tribunal: TJDFT
Processo: 0754443-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO CCS-BACEN. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação judicial para consulta ao CCS-BACEN com o objetivo de identificar eventual relação bancária do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CCS-BACEN é sistema destinado a armazenar dados cadastrais sobre vínculos entre clientes e instituições financeiras, nos termos da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil.
4. Consulta anterior via SisbaJud já revelou informações sobre possíveis vínculos do executado com instituições financeiras, havendo identidade entre as bases de dados, o que torna a medida pleiteada redundante e sem utilidade prática para a satisfação do crédito.
5. A mera identificação de relacionamento bancário não assegura a localização de valores penhoráveis, sendo necessária nova consulta ao SisbaJud, caso constatado vínculo, o que evidencia a inutilidade do ato processual pretendido.
6. O princípio da cooperação não pode dispensar a atuação diligente do exequente na indicação de bens penhoráveis, sobretudo após esgotados os meios executivos disponíveis ao juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao CCS-BACEN é medida excepcional que não se justifica quando já houve pesquisa prévia via SisbaJud, diante da identidade das bases de dados e da ausência de utilidade prática para a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 789 e 797; Circular BACEN n. 3.347/2007.